Tribunal: TJSP
Processo: 0007348-97.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto e determinou a retroatividade dos efeitos até a data do cumprimento do mandado de prisão – Pleito defensivo de que a data-base seja aquela em que o sentenciado efetivamente cumpriu o requisito objetivo, considerado o período de prisão provisória – Impossibilidade – Lapso que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto e determinou a retroatividade dos efeitos até a data do cumprimento do mandado de prisão – Pleito defensivo de que a data-base seja aquela em que o sentenciado efetivamente cumpriu o requisito objetivo, considerado o período de prisão provisória – Impossibilidade – Lapso que se inicia com a efetiva formação do título executivo – Período de segregação provisória que deve ser levado em conta para fins de detração, considerado como pena efetivamente cumprida, mas não como data-base para fins de cálculo de benefícios, até porque o sentenciado pode ter permanecido solto por algum período antes da condenação – Precedente – Magistrado que já considerou o dia em que preenchidos os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto como marco inicial para contagem do lapso para eventual promoção ao meio aberto – Irreparabilidade – Perfilhamento ao entendimento adota pelas Cortes Superiores, em atenção, ainda, ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.000, deste E. TJSP – Recurso desprovido.